Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707829-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721295-82.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela executada, ora agravante (id 147744470 dos autos originários). A agravante defende que juntou documentos que comprovam a sua inatividade nos autos originários. Ressalta que ingressou com várias ações monitórias e de execução contra um grupo econômico que não pagou mercadorias vendidas, o que contribuiu para sua inatividade. Acrescenta que o benefício da gratuidade judiciária tem sido deferido em todos os processos propostos por ela e somente o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento na decisão agravada. Alega que se encontra inativa e em situação financeira delicada e não pode arcar com custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais. Requer a concessão a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 44406724). A agravante apresentou manifestação em que defende a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça à pessoas jurídicas, bem como a sua hipossuficiência (id 44895843). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos seguintes termos (id 44318450): Por oportuno, indefiro o pedido de justiça gratuita postulado pela empresa executada, porquanto, a partir dos documentos acostados, considero que não restou comprovada a contento a situação de miserabilidade financeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Os autos estão instruídos com 1) certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal que informa a indisponibilidade de cotas dos autos originários datada de 18.6.2021); 2) email trocado com atendente do Sicoob Empresarial acerca do encerramento da conta bancária n. 26.988-6; 3) extrato da conta corrente n. 26.988-3 referente ao mês de setembro de 2020 com o valor de R$ 31,68 (trinta e um reais e sessenta e oito centavos) e saldo em conta capital de R$ 48.729,19 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) e ao mês de dezembro de 2020 sem saldo em conta corrente e com saldo em conta capital de R$ 50.072,72 (cinquenta mil e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) e 3) termo de encerramento da conta bancária n. 26.988-3 aos 16.12.2020 (id 140001264, id 142591716, id 142591717, id 142591719 e id 142591741 dos autos originários e id 44318451 e 44318452). Os documentos apresentados não refletem a exata realidade financeira atual da pessoa jurídica porquanto os extratos são datados de 2020 e a certidão de 2021. Ressalte-se que o agravado juntou alvarás de levantamento com a autorização de transferência de créditos devidos à agravante para conta bancária de sua patrona (id 142591720, id 145489127, id 145489128, id 145489129 e id 145489130 14548931 dos autos originários). A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Acresça-se que a suposta inatividade da agravante não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator